Tribunal: STF
Processo: ARE 1495462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004) ACERCA DAS INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE DE TRABALHO. I. A parte reclamada alega que a decisão do Tribunal Regional ofendeu o negócio jurídico perfeito ao não reconhecer a validade do acordo firmado pelas partes em transação extrajudicial acerca do pedido de indenizações. II. O v. acórdão recorrido assinala a existência do acordo para ressarcir os danos sofridos pela parte reclamante no acidente e, não obstante tenha acatado o pedido da parte reclamada para que do valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 80.000,00) fosse subtraída a importância de R$ 40.000,00 confessadamente recebida pelo autor em razão do acordo extrajudicial, o Tribunal Regional reduziu o valor da indenização em respeito à transação entabulada pelas partes, entendendo, contudo, que o acordo realizado não conferiu efeito de coisa julgada à transação extrajudicial e não tem o condão de impedir o trabalhador de recorrer ao Judiciário se entender indevidamente ou não pagas certas parcelas. III. Assinalado que o acordo extrajudicial não conferiu efeito de coisa julgada e tendo a v. decisão regional prestigiado a sua validade ao determinar a compensação do montante arbitrado na sentença com o valor recebido pelo autor em razão do acordo, não se verifica a alegada ofensa à validade do negócio jurídico, pois, o Tribunal Regional não se manifestou sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais de validade da transação extrajudicial e a matéria não foi apreciada à luz de eventual prejuízo ao ato jurídico perfeito. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 2. JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO QUE EXTRAPOLA O LIMITE DADO AO VALOR DA CAUSA. I. A parte reclamada alega que o Tribunal Regional não teria observado na condenação o limite do valor dado a causa. Sustenta que deve ser respeitado o limite do pedido fixado na petição inicial. II. No caso, além das indenizações por danos, há pedidos de parcela tipicamente trabalhista, horas extras, únicos em que houve a fixação de valor estimado. Sem assinalar o exame específico da questão relativa à condenação superar ou não o valor dado à causa, o Tribunal Regional entendeu que a sentença está em total harmonia com os arts. 832 da CLT, 128, 458 e 460 da CPC. III. Conforme a jurisprudência desta c. Corte Superior, nas hipóteses em que a petição inicial fixar valores aos pedidos, tornando-os líquidos e certos, a condenação em quantidade superior ao indicado na inicial implica julgamento extra petita. IV. Ocorre que a reclamada não se insurge quanto a eventual desrespeito aos valores definidos por estimativa nos correspectivos pedidos, mas pugna por reconhecimento de julgamento extra petita em face do montante da condenação ser superior ao valor dado à causa como um todo, incluindo as indenizações. Nesse aspecto a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a condenação não está limitada ao valor dado à causa, pois este é uma estimativa que pode ser adequada aos valores efetivamente devidos apurados pela sentença. V. Assim, não há falar em violação dos arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência desta c. Corte Superior. Os arestos indicados no recurso de revista são inespecíficos, nos termos da Súmula n° 296 do TST. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. VI. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento. 3. ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS, PENSIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES. I. A parte reclamada alega que o valor arbitrado às indenizações por danos moral e material são excessivos e ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que é empresa de pequeno porte e familiar, com fundo de comércio de baixo valor. II. No caso, a parte reclamante, no exercício da atividade de frentista de posto de combustível, sofreu acidente em que foi vítima de explosão de combustível e teve 50,5% da área corporal atingida por queimaduras de 2º e 3º graus, inclusive a face, provocando sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho e limitou os locais de acesso para ambientes que não o exponham ao sol e calor. III. O valor da indenização por dano moral foi arbitrado em R$80.000 na sentença e o Tribunal Regional determinou a compensação com o valor já recebido (R$40.000,00) a esse título quando da transação extrajudicial entre as partes. As alegações recursais relativas a danos estéticos não podem ser analisadas pelo óbice da Súmula nº 297 do TST. IV. Quanto à indenização por dano material, o Tribunal Regional manteve a sentença que determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$500,00, “considerando o holerite do mês do acidente”, desde a data do infortúnio até os 65 anos de idade, nos limites do pedido. V. A Corte a quo, não se pronunciou sobre as questões alegadas pela recorrente, de que seria empresa familiar, de pequeno porte e teria fundo de comércio de baixo valor. O Tribunal Regional entendeu que o montante arbitrado pela sentença é “compatível com a situação econômica da ré e igualmente condizente com a extensão do dano experimentado pelo autor”. VI. O quantum das indenizações não se revela exorbitante e considerou a natureza e a extensão do dano sofrido pela parte reclamante, a redução da “capacidade de ganho” do empregado acidentado e a capacidade financeira da parte reclamada, não havendo falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que os valores não podem ser considerados desproporcionais em relação ao dano, pois do acidente de trabalho resultou redução da capacidade laborativa parcial e permanente, com a restrição a ambientes de trabalho, sendo evidente a grave lesão incapacitante ocorrida e os efeitos na limitação de acesso ao mercado de trabalho. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. VII. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento” (eDOC 113 – ID: b432b50e, p. 1-5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I; 5º, caput e II, V, X e XXXVI; e 105, I, “d”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ter sido celebrado acordo com a parte recorrido, a fim de indenizar pelos danos sofridos em acidente de trabalho, e que, portanto, não seria possível a rediscussão da matéria na via judicial.



    Alega-se que, a despeito disso, dois anos após o pacto o recorrido promoveu a presente reclamação trabalhista pleiteando novamente indenização pelos danos morais, danos estéticos e lucros cessantes em razão do acidente de trabalho sofrido(...), mas que (...) o recorrido já havia sido reparado por tais danos por meio da transação realizada em 2002, na qual, frisa-se, manifestou sua vontade, tendo sido realizada por agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado e na forma prescrita/não defesa em lei à época (eDOC 126 – ID: 583d6a4f, p. 11).



    Afirma-se, assim, que o recorrido já recebeu a indenização pelos danos sofridos.



    Argumenta-se que o acordo foi celebrado antes da EC 45/2004 e a reclamação trabalhista também foi ajuizada antes, razão pela qual prevalecia ainda o entendimento de que a Justiça Estadual é que era competente para julgar questões de matéria de dano moral, material e lucros cessantes, conforme Súm. 501 do STF (eDOC 126 – ID: 583d6a4f, p. 13).



    Sustenta-se a desnecessidade de homologação judicial para conferir validade ao acordo extrajudicial. Aduz-se que [u]ma vez aceitas as condições, o aderente tem a seu favor direitos, mas também contrai obrigações e os implementos, desde que legítimos e legais, são perfeitamente exigíveis, sendo dispensável a necessidade de homologação judicial, já que de natureza cível (eDOC 126 – ID: 583d6a4f, p. 16).



    Alega-se, ainda, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob o fundamento de que, à época da celebração do pacto, não havia previsão quanto à necessidade de homologação judicial do acordo, motivo pelo qual eventuais demandas deveriam ser propostas na Justiça Comum Estadual. 



    Por fim, aduz-se a excessividade do valor fixado a título de indenização. Argumenta-se que os valores hoje atualizados superam meio milhão de reais e a recorrente é apenas um posto de gasolina de baixa galonagem, com menos de dez empregados, familiar, de rua (não é localizado em avenida), sem propriedade do terreno e com fundo de comércio que não chega a duzentos mil reais em valores atuais (eDOC 126 – ID: 583d6a4f, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o acordo celebrado extrajudicialmente, ou seja, sem a correspondente homologação judicial, não produz os efeitos da coisa julgada e, portanto, não inviabiliza que a parte interessada busque judicialmente indenização suplementar. Registrou, ainda, que o acordo é valido, motivo pelo qual determinou o abatimento do valor pactuado extrajudicialmente. Por fim, anotou que o valor da indenização fixado é compatível com a extensão do dano demonstrado e com a condição financeira da recorrente, motivo pelo qual não haveria fundamento para a sua redução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Nas razões de agravo interno, a parte reclamada alega que o recurso denegado demonstrou a violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República, 104, 840 do Código Civil, 269, III, do CPC, divergência jurisprudencial e ofensa ao negócio jurídico perfeito, em face da decisão do Tribunal Regional que não reconheceu a validade do acordo firmado em transação extrajudicial acerca do pedido de indenizações.



    (...)



    No caso vertente, o Tribunal Regional assinalou a existência do acordo para ressarcir os danos sofridos pela parte reclamante no acidente, registrou que não foi dado efeito de coisa julgada à transação extrajudicial e, não obstante tenha acatado o pedido da parte reclamada para que do valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 80.000,00) fosse subtraída a importância de R$ 40.000,00 confessadamente recebida pelo autor, reduzindo o valor da indenização em respeito ao acordo entabulado pelas partes, entendeu que o acordo realizado não tem o condão de impedir o trabalhador de recorrer ao Judiciário se entender indevidamente ou não pagas certas parcelas. 



    Não se verifica, assim, a alegada ofensa aos arts. 104 do Código Civil, porque o Tribunal Regional não se manifestou sobre os requisitos da validade do negócio jurídico, e 5º, XXXVI, da Constituição da República e 840 do Código Civil, que estabelece que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, uma vez que o acordo extrajudicial não conferiu efeito de coisa julgada, a v. decisão regional prestigiou a validade da transação extrajudicial ao determinar a compensação do montante arbitrado na sentença com o valor recebido pelo autor em razão do acordo e a matéria não foi apreciada à luz de eventual prejuízo ao ato jurídico perfeito. Por tudo isso, ileso o art. 269, III, do CPC. 



    Conforme assentado na decisão agravada, os arestos de fls. 1.418/1.422 são inespecíficos, nos termos da súmula 296 do TST, uma vez que afirmam genericamente a impossibilidade de pleito de indenização por danos em face transação extrajudicial entabulada pelas partes, sem abordar a premissa do caso concreto, de que o acordo firmado pelas partes não deu efeito de coisa julgada.



    (...)



    Nas razões de agravo interno, a parte reclamada alega que o recurso denegado demonstrou a violação dos arts. 5º, V, X, da Constituição da República, 944, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que o valor arbitrado as indenizações por danos moral e material são excessivos e ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Sustenta que a reclamada é empresa de pequeno porte e familiar, com fundo de comércio de baixo valor.



    (...)



    No caso, é incontroverso que a parte reclamante, no exercício da atividade de frentista de posto de combustível, sofreu acidente em que foi vítima de explosão de combustível e teve 50,5% da área corporal atingida por queimaduras de 2º e 3º graus, inclusive a face, provocando sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho e limitou os locais de acesso para ambientes que não o exponham ao sol e calor.



    O valor da indenização por dano moral foi arbitrado em R$80.000 na sentença e o Tribunal Regional determinou a compensação com o valor já recebido (R$40.000,00) a esse título quando da transação extrajudicial entre as partes. 



    Quanto à indenização por dano material, o Tribunal Regional manteve a sentença que determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$500,00, “considerando o holerite do mês do acidente”, desde a data do infortúnio (18/03/2002) até os 65 anos de idade, nos limites do pedido. 



    A Corte a quo, sem se pronunciar sobre as questões alegadas pela recorrente, de que seria empresa familiar, de pequeno porte e teria fundo de comércio de baixo valor, entendeu que o montante arbitrado pela sentença é “compatível com a situação econômica da ré e igualmente condizente com a extensão do dano experimentado pelo autor”. 



    Desse modo, não há violação dos arts. 5º, V e X, da Constituição da República e 944 do Código Civil, visto que a fixação do quantum das indenizações não se revela exorbitante e considerou a natureza e a extensão do dano sofrido pela parte reclamante, a redução da “capacidade de ganho” do empregado acidentado e a capacidade financeira da parte reclamada, não havendo falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que os valores não podem ser considerados desproporcionais em relação ao dano, pois do acidente de trabalho resultou redução da capacidade laborativa parcial e permanente, com a restrição a ambientes de trabalho, sendo evidente a grave lesão incapacitante ocorrida e os efeitos na limitação de acesso ao mercado de trabalho” (eDOC 113 – ID: b432b50e, p. 6-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos efeitos do acordo extrajudicial e na possibilidade de inviabilizar a propositura de nova demanda judicial, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a extensão do dano e a condição financeira da empresa recorrente, como forma de encontrar o valor razoável de indenização, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito do Trabalho. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Artigo 5º, inciso XXXVI, da CF. Acordo extrajudicial comprobatório da quitação de horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, como ocorre no caso dos autos, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF” (ARE 917236 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2016 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. ARTS. 543-A, § 5º, DO CPC E 327, § 1º, RISTF. FGTS. ACORDO EXTRAJUDICIAL EFETUADO ANTES DA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO DE ADESÃO JUNTADO NA FASE DE EXECUÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos limites da coisa julgada no caso da juntada de acordo extrajudicial, celebrado antes do processo de conhecimento, mas apresentado somente na fase de execução. Incidência do art. 543-A, § 5º, do CPC e aplicação do art. 327, § 1º, do RISTF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 632053 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.10.2012 – grifo nosso)  



    No que se refere à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, tendo em vista a existência de acordo celebrado antes da necessidade de homologação judicial, o que atrairia a competência da Justiça Comum Estadual, registro que a matéria não fora suscitada nos recursos interpostos perante o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, vedada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido” (RHC 208516 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). (...)” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente